Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB ABRÃO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO, em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200), proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. A decisão de ID 75599931 acolheu em parte os embargos de declaração “para sanar a contradição apontada e, com efeitos infringentes, reformar a decisão embargada para determinar a divisão dos honorários de sucumbência em 4 (quatro) partes iguais, referentes a Antonio Francisco Costa Sousa, Francilene Noronha de Sousa, Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta.”. Na petição de ID 76039699, ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA e FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, pugnam pela transferência de 2/4, ou seja, 50% do valor total depositado, ao advogado CARLOS MAGNO ZUQUI LISBOA, OAB-DF no 18.471, bem como a conversão em multa do valor do depósito previsto no art. 968, II, CPC e transferência do valor ao mesmo advogado, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC. Como a decisão ID 75599931 foi disponibilizado no DJEN em 2/9/2025, aguarde-se o transcurso do prazo na secretaria (ID 75828711). Intime-se novamente o autor para pagamento das custas finais, conforme determinado na decisão de ID 73710651 e cálculos de ID 70750721. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator